Tribunal: TJDFT
Processo: 0707660-25.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707660-25.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONAS DA COSTA FREIRE, LUCIANA CASTRO RODRIGUES, FUNDACAO GAMA APELADO: FUNDACAO GAMA, JONAS DA COSTA FREIRE, LUCIANA CASTRO RODRIGUES D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 22 de outubro de 2021 09:58:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator